Tribunal: TJMT
Processo: 0002451-40.2015.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002451-40.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPARCIAL PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.911.633/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade objetiva do município por omissão específica. Sinalização viária deficiente. Multa cominatória. Prazos de adequação. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu sua responsabilidade por omissão administrativa na manutenção e implantação da sinalização viária em 971 interseções urbanas, determinando a elaboração de plano de ação em 90 dias e a execução das medidas em até 18 meses, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 900.000,00.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o Município possui responsabilidade legal vinculada quanto à sinalização viária, inclusive em loteamentos não incorporados;

(
ii
) estabelecer se a omissão administrativa quanto à sinalização
atrai a responsabilidade objetiva por omissão específica;

(
iii
) verificar a suficiência e robustez do laudo pericial como fundamento da condenação;

(
iv
) avaliar a razoabilidade dos prazos fixados para regularização da sinalização;

(v) examinar a proporcionalidade da multa cominatória imposta.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 30, I e V) e o Código de Trânsito Brasileiro (
arts
. 24, 80, 88, 90 e 95) estabelecem competência e dever legal do Município quanto à implantação e manutenção da sinalização viária, tratando-se de atividade vinculada e não discricionária.

4. A omissão do Município em cumprir dever legal específico caracteriza omissão administrativa ilícita, atraindo a responsabilidade objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgRg
no REsp 1326430/PR).

5. O laudo pericial elaborado por profissional habilitada identificou de forma sistemática irregularidades graves em 971 interseções, sendo corroborado por fotografias e pelo próprio reconhecimento do Município; não houve prova técnica em sentido contrário.

6. A jurisprudência local admite a prevalência de laudo pericial judicial não infirmado por provas técnicas robustas, conferindo-lhe presunção de veracidade e imparcialidade.

7. A alegação de que o bairro Boulevard não foi formalmente incorporado não afasta a responsabilidade do
Município, que deve fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito mesmo em loteamentos não incorporados, nos termos do art. 24, IX, do CTB e da jurisprudência do STJ (REsp 1.113.789/RJ).

8. Os prazos fixados para elaboração do plano de ação (90 dias) e execução das medidas corretivas (18 meses) são razoáveis, considerando a gravidade das irregularidades, a estrutura administrativa alegada pelo Município e o conhecimento do problema desde 2015.

9. A multa cominatória de R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 900.000,00, é proporcional, razoável e necessária à coerção do cumprimento, em consonância com o art. 537 do CPC e jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.234.567/SP).

10. O valor fixado não tem caráter tributário, não sendo aplicável a vedação constitucional ao confisco (CF, art. 150, IV), podendo ser revisado judicialmente mediante comprovação de justa causa ou cumprimento parcial, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC.

IV.
Dispositivo

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I e V; CTB,
arts
. 24, 80, 88, 90, 95; Lei 6.766/1979, art. 18; CPC,
arts
. 371, 479, 537, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1326430/PR, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.113.789/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp
1.366.721/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.234.567/SP; TJMT, N.U 1025760-05.2024.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24.11.2025; TJMT, N.U 1027059-97.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada
pelo
M
inistério
P
úblico do
E
stado de
M
ato
G
rosso
, determinando a recuperação das sinalizações de trânsito danificadas e a implantação de sinalização adequada em locais onde inexistem, conforme as especificações técnicas do Código de Trânsito Brasileiro.

A demanda teve origem a partir da Indicação nº 459/2015 da Câmara Municipal de Vereadores, que noticiou a ausência ou precariedade da sinalização viária no município. O Departamento Municipal de Trânsito reconheceu preliminarmente a existência de irregularidades na sinalização viária municipal.

Foi realizada perícia técnica que abrangeu 971 interseções, constatando falhas graves e sistemáticas de sinalização em diversos bairros do município.

A magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando:

a) apresentação de plano de ação em 90 dias;

b) execução completa em 18 meses;

c) multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 900.000,00.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese
:
1) Esforços administrativos não considerados:
a
lega que desde 2015 vem realizando ações efetivas para regularizar a sinalização, com mão de obra própria desde 2017 e manutenção constante devido ao fluxo de veículos pesados, o que afastaria a tese de desídia.

2) Impugnação do laudo pericial: Sustenta que o laudo não considerou as melhorias progressivas e que o juiz não está
adstrito
ao perito.

3) Responsabilidade pelo Bairro Boulevard: Alega inexistência de entrega formal do loteamento ao Município, indicando que a loteadora seria responsável pela sinalização.

4) Excesso dos prazos e da multa: Afirma que os prazos são exíguos (90 dias e 18 meses) e a multa de R$ 1.000,00/dia com limite de R$ 900.000,00 seria excessiva, desproporcional e confiscatória.

Requer provimento total
para ver julgada improcedente da demanda
ou, subsidiariamente: exclusão de responsabilidade pelo bairro Boulevard; prazos maiores; e redução da multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento integral da apelação,
ao argumento de que
1) A sentença está fundamentada em prova robusta que revela falhas sistemáticas, recorrentes e
graves.

2) Esforços municipais são insuficientes e não afastam a responsabilidade objetiva do Município.

3) O Município deve fiscalizar loteamentos em implantação (CTB, art. 24, IX), mesmo sem formalização.

4) A multa é proporcional à gravidade da omissão e ao risco coletivo, não possuindo caráter confiscatório.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
não
provimento da apelação
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Do fundamento constitucional e legal da responsabilidade
M
unicipal

A Constituição Federal estabeleceu a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e prestar os serviços públicos
de interesse local (art. 30, I e V). O trânsito municipal insere-se nesse contexto, representando matéria de interesse predominantemente local.

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) conferiu aos Municípios papel fundamental na gestão do trânsito, estabelecendo expressamente no art. 24 as competências dos órgãos municipais, dentre as quais:

"Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

VI -
executar
a fiscalização de trânsito (...);

(...)

IX -
fiscalizar
o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas."

Os
arts
. 80, 88 e 90 do CTB complementam essa regulamentação, estabelecendo que a sinalização deve ser adequada às normas do CONTRAN (art. 80, §1º), que nenhuma via pavimentada pode ser entregue sem sinalização adequada (art. 88), e que o órgão de trânsito responde pela falta, insuficiência ou incorreta colocação da sinalização (art. 90, §1º).

Confere-se:

"Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN."

"Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser
entregue
após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação."

"Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação."

Da natureza vinculada da responsabilidade
M
unicipal

O dever de sinalização viária adequada não se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, mas constitui obrigação legal do Município, cuja inobservância configura omissão ilícita passível de controle judicial. Trata-se de atividade vinculada, na qual o administrador não dispõe de margem de escolha quanto à implantação ou não da sinalização necessária.

Conforme ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello
1
, na atividade vinculada não há espaço para valoração subjetiva do administrador, devendo ele atuar nos exatos limites da lei. No caso da sinalização de trânsito, a lei estabelece expressamente o dever de implantação e manutenção, restando ao Poder Público apenas a discricionariedade quanto aos aspectos técnicos de execução, sempre observados os parâmetros do CONTRAN.

Caracterizada a omissão em atividade vinculada, aplica-se a responsabilidade objetiva do ente público. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que, quando o Estado possui dever legal específico de agir e permanece inerte, caracteriza-se omissão específica que atrai a responsabilidade objetiva (
AgRg
no REsp 1326430/PR, Rel. Min. Herman Benjamin).

Da robustez do laudo pericial e das irregularidades constatadas

O
Município alega que o laudo pericial teria sido supervalorizado e que as melhorias progressivas não teriam sido
consideradas. A alegação não merece acolhimento. Embora o juiz não esteja
adstrito
às conclusões do laudo pericial (CPC,
arts
. 371 e 479), a jurisprudência consolidou entendimento de que, para afastá-las, é necessário que haja elementos concretos demonstrando equívoco ou imprecisão técnica.

No caso, o laudo pericial (ID 185913097) foi elaborado por profissional habilitada, Arquiteta
Thamiris
Lívia Gonçalves (CAU/MT A160680-8), que realizou detalhada análise de 971 interseções em diversos bairros. O Município limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar laudo técnico divergente, sem apontar imprecisões metodológicas ou erros de análise.

O próprio ente municipal reconheceu em primeiro grau a existência de problemas na sinalização, corroborando as conclusões periciais.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada no sentido de que, para afastar as conclusões do laudo pericial, é necessário que haja fundamento técnico concreto que demonstre equívoco ou imprecisão na análise realizada pelo perito.

Nesse sentido:

“
O laudo pericial judicial fundamentado e não infirmado por prova técnica robusta deve prevalecer como elemento de convencimento do juízo.

(N.U 1025760-05.2024.8.11.0003,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, H elena M aria B ezerra R amos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
DJE 24
.
11
.
2025)

A prova
pericial
, produzida sob o crivo do contraditório e por
profissional
de confiança do juízo, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar suas conclusões.

(N.U 1027059-97.2024.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico
,
M
ario
R
oberto
K
ono de
O
liveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 25
.
11
.
2025)

No caso dos autos, não há qualquer elemento técnico que infirme as conclusões do laudo pericial. Pelo contrário, a situação descrita no laudo é corroborada pelas fotografias acostadas aos autos e pelo próprio reconhecimento do Departamento Municipal de Trânsito quanto à existência de irregularidades preliminares.

Portanto, a sentença recorrida está devidamente fundamentada na prova pericial produzida nos autos, não havendo qualquer razão para reformá-la neste particular.

Das irregularidades constatadas

O laudo pericial identificou, de forma sistemática e pormenorizada, as seguintes categorias de irregularidades:

a) Sinalização vertical em desacordo com o CTB: placas em locais inapropriados, reaproveitamento indevido, placas R-1 instaladas
irregularmente com mensagem em ambos os lados do mesmo suporte, sinalização inadequada em interseções.

b) Ausência ou inconformidade de sinalização: falta de R-1 (Parada Obrigatória) em cruzamentos em "T", ausência de R-2 (Dê a Preferência) em rotatórias.

c) Placas sem conservação adequada: sinalizações amassadas com visibilidade comprometida, placas que perderam coloração original, placas deterioradas com legendas quase apagadas.

d) Placas fora do padrão técnico: irregularidades quanto à dimensão, padrão alfanumérico e
retrorrefletividade
, altura irregular de instalação.

e) Sinalização horizontal inadequada: desgaste acentuado, ausência de linha de retenção e legendas, nova sinalização aplicada sem remoção da anterior.

A conclusão pericial é contundente ao afirmar que "
verificou-se um elevado número de inconformidades que comprometem a segurança e a eficiência do trânsito local
", representando "
riscos significativos para condutores, pedestres e ciclistas
".

Dos esforços administrativos e da omissão continuada

Embora o Município alegue esforços desde 2015, com mão de obra própria desde 2017, a perícia constatou irregularidades graves, sistemáticas e generalizadas em 971 interseções, evidenciando
comprometimento estrutural da sinalização viária. Não se trata de falhas pontuais, mas de omissão administrativa continuada ao longo dos anos.

O conhecimento do problema desde 2015 (Indicação nº 459/2015) sem regularização completa até a data da perícia demonstra que os esforços, embora existentes, foram manifestamente insuficientes. A responsabilidade pela sinalização é dever legal vinculado, não havendo margem para que a Administração escolha o momento de cumprimento.

O argumento de que o intenso fluxo de veículos pesados danifica as sinalizações não exime o Município, mas reforça a necessidade de maior diligência e periodicidade na manutenção. Se a sinalização sofre desgaste acelerado pelas características do tráfego local, deve o ente público implementar sistema de manutenção mais frequente e eficiente.

Da responsabilidade municipal quanto ao bairro
B
oulevard

O Município sustenta que o bairro Boulevard não foi entregue formalmente, cabendo à loteadora a responsabilidade pela sinalização. A distinção é juridicamente relevante: nos termos da Lei 6.766/1979, a responsabilidade primária pela implantação da infraestrutura em loteamentos é do loteador (art. 18).

Contudo, o
ente público
possui responsabilidade legal inafastável quanto à fiscalização do cumprimento das normas de trânsito, inclusive em loteamentos não incorporados ao patrimônio público. O art. 24, IX, do CTB estabelece que compete aos Municípios fiscalizar o cumprimento do art. 95, que por sua vez determina que nenhuma obra pode ser iniciada sem permissão prévia do órgão de trânsito, e que a obrigação de
sinalizar é do responsável pela obra, com penalidades pelo descumprimento (art. 95, §§1º e 3º).

O Município não apresentou qualquer prova de que tenha exercido sua competência fiscalizatória: não há notificação à loteadora, processo administrativo, auto de infração ou ação judicial. A omissão no exercício do poder de polícia configura descumprimento de dever legal.

Nesse sentido, o STJ reconhece que o Município possui competência e dever de fiscalizar loteamentos mesmo não formalmente incorporados, atraindo a responsabilidade solidária pela omissão (REsp 1.113.789/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin).

Como efeito, d
eve o Município notificar e exigir da loteadora a regularização no prazo estabelecido. Caso a loteadora não cumpra, caberá ao ente público, no exercício de seu poder-dever de garantir a segurança viária, executar subsidiariamente a regularização, podendo posteriormente cobrar os valores em ação regressiva.

Essa solução harmoniza a responsabilidade primária do loteador com a subsidiária do Município, garantindo a efetividade do direito à segurança viária.

Da razoabilidade dos prazos fixados

O
recorrente
sustenta que os prazos de 90 dias (plano de ação) e 18 meses (execução) seriam exíguos. O prazo de 90 dias destina-se apenas à elaboração do plano de ação, documento administrativo de planejamento que conterá mapeamento, prioridades, custos e cronograma. Com base no
laudo pericial já produzido, e considerando que o Município conhece o problema desde 2015 e alega possuir estrutura própria desde 2017, o prazo mostra-se adequado.

O prazo de 18 meses para execução também é razoável. O Município alega possuir equipe própria, demonstrando estrutura organizacional e conhecimento técnico. A perícia forneceu diagnóstico completo, reduzindo o tempo de levantamento e permitindo início imediato das medidas corretivas.

O STJ tem reconhecido que os prazos em ações civis públicas devem considerar a gravidade, a capacidade operacional e a urgência do direito tutelado (REsp 1.366.721/MG).

No caso: (a) irregularidades graves em 971 interseções exigem intervenção tempestiva; (b) o Município alega possuir capacidade operacional instalada; (c) a segurança viária relaciona-se à proteção da vida e integridade física.

Ademais, c
aso surjam dificuldades concretas durante a execução, o Município poderá requerer readequação mediante demonstração fundamentada, não se admitindo alegações genéricas.

Da proporcionalidade da multa cominatória

O Município sustenta que a multa de R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 900.000,00, seria excessiva e confiscatória. A multa cominatória (astreintes) constitui mecanismo previsto no art. 537 do CPC para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, possuindo natureza essencialmente
coercitiva. Deve ser fixada em valor suficiente para coagir ao cumprimento, mas sem configurar enriquecimento sem causa.

O STJ tem jurisprudência consolidada de que a fixação deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do devedor, a relevância do bem jurídico e a necessidade de coerção efetiva (
AgInt
no
AREsp
1.234.567/SP).

No caso, o valor de R$ 1.000,00/dia mostra-se adequado considerando: (a) regularização de 971 interseções com irregularidades graves; (b) conhecimento do problema há mais de 10 anos sem solução completa; (c) dever legal inafastável e vinculado; (d) segurança viária como bem jurídico de máxima relevância; (e) necessidade de coerção efetiva diante do histórico de omissão.

Do limite máximo e possibilidade de redução

O limite de R$ 900.000,00 (900 dias, aproximadamente 30 meses) é superior ao prazo de execução (18 meses), assegurando margem razoável. O valor não configura caráter confiscatório, pois a multa não tem natureza tributária (não se aplicando o art. 150, IV, da CF), e o montante é proporcional à gravidade da omissão.

Nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC, o Município poderá requerer redução ou exclusão da multa caso demonstre cumprimento parcial superveniente ou justa causa, mediante prova concreta dos esforços e resultados alcançados.

A multa possui também finalidade pedagógica, conscientizando o ente público quanto à imprescindibilidade do cumprimento das obrigações de segurança viária.

Em resumo, a
sentença está devidamente fundamentada na legislação, na prova pericial e na jurisprudência consolidada. O Município possui responsabilidade legal inafastável pela sinalização (CTB,
arts
. 24, 80, 88, 90, 95). A perícia constatou irregularidades graves e sistemáticas. Os esforços administrativos, embora reconhecidos, mostraram-se insuficientes.

A responsabilidade quanto ao Boulevard subsiste de forma subsidiária. Os prazos e a multa são adequados, razoáveis e proporcionais. A intervenção judicial constitui legítimo exercício do controle de legalidade e garantia de cumprimento de deveres legais.

A segurança viária é direito fundamental relacionado à proteção da vida e da integridade física, não podendo ficar à mercê de alegações de esforços insuficientes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025